Tribunal: STF
Processo: RHC 116161
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI.



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.